Tribunal: TJBA
Processo: 8003072-98.2023.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8003072-98.2023.8.05.0271

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES

Advogado(s):

APELADO: MARIA DO AMPARO ROMANA DE SANTANA

Advogado(s):ELIANE SANTOS DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES. MAGISTÉRIO. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE COMPLEMENTAR (GAC) E GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO MAGISTÉRIO (GIM). PAGAMENTO REALIZADO EM PERCENTUAL INFERIOR AO PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 023/2010. ILEGALIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA NÃO CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES em face de sentença que, nos autos da Ação de Cobrança, julgou procedente o pedido formulado por MARIA DO AMPARO ROMANA DE SANTANA, para condenar o ente público a implementar o percentual de 25% para as gratificações GAC e GIM e a pagar as diferenças retroativas. O Apelante busca a reforma da decisão, sustentando a legalidade do pagamento em patamar inferior (24%), com base na alegação de discricionariedade administrativa e, subsidiariamente, a prescrição do fundo de direito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em definir se a Administração Pública Municipal pode, com base em alegação de discricionariedade e limites orçamentários, efetuar o pagamento de gratificações (GAC e GIM) em percentual inferior ao previsto na Lei Complementar Municipal nº 023/2010, ou se tal conduta viola o princípio da legalidade estrita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Administração Pública rege-se pelo princípio da legalidade estrita (art. 37, caput, CF), devendo atuar nos exatos limites impostos pela lei. No caso da Gratificação por Atividade Complementar (GAC), o art. 33 da lei municipal é claro ao fixar que a vantagem “corresponde a 25%”, tratando-se de ato vinculado, que não admite pagamento a menor. Já para a Gratificação de Incentivo ao Magistério (GIM), embora o art. 34 utilize a expressão "até 25%", a fixação de percentual inferior ao teto demanda ato administrativo motivado em critérios objetivos – previstos na própria lei – o que não foi demonstrado pelo Município. A ausência de regulamentação ou avaliação que justifique a redução torna o pagamento a menor um ato eivado de ilegalidade. Por fim, a alegação de prescrição do fundo de direito não se sustenta, pois a relação é de trato sucessivo, aplicando-se a Súmula 85/STJ, que limita a prescrição apenas às parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu a propositura da ação, conforme já determinado na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Apelação conhecido e não provido.

Tese de julgamento: 1. A Administração Pública está estritamente adstrita ao princípio da legalidade (art. 37, caput, CF), não podendo se eximir do cumprimento de obrigação pecuniária prevista em lei municipal sob a alegação de dificuldades financeiras. 2. A previsão legal de gratificação que "corresponde a" determinado percentual (ato vinculado) impõe o pagamento no valor exato, afastando a discricionariedade administrativa. 3. A previsão legal de gratificação de "até" determinado percentual, embora estabeleça um teto, não confere à Administração discricionariedade irrestrita. A fixação de valor inferior ao máximo exige regulamentação e motivação baseada em critérios objetivos previstos em lei, sob pena de ofensa aos princípios da isonomia e da impessoalidade.

Dispositivos Legais Relevantes Citados: Constituição Federal, art. 37, caput. Lei Complementar Municipal nº 023/2010 (arts. 21, 33 e 34). Decreto nº 20.910/32.

Jurisprudência Relevante Citada: Súmula 85 do STJ..

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8003072-98.2023.8.05.0271, em que figura como apelante o MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES, e como apelada, MARIA DO AMPARO ROMANA DE SANTANA,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e

NEG
AR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação
,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA